Tribunal: TJES
Processo: 5003928-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5003928-40.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: MELINA NICOLA BORTOLOTTI
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO IMPUGNADA CONCESSIVA DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1) O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (REsp 1622555⁄MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22⁄02⁄2017, DJe 16⁄03⁄2017) consolidou o posicionamento de que, por força de regra expressa do Decreto Lei nº 911⁄69, apenas o pagamento integral da dívida poderia obstar a busca e apreensão do bem.

Naquele julgamento ficou claro, ademais, que eventual entendimento contrário implicaria, por vias transversas, em desrespeito ao que decidiu aquela Corte Superior no julgamento do REsp nº. 1.418.593⁄MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2) No caso vertente, pela narrativa da agravante, no curso da ação de busca e apreensão, o recorrido, na condição de réu/devedor fiduciário da demanda originária, teria mantido tratativas extrajudiciais, de modo que adimpliu as parcelas n.ºs 45 e 46 do contrato respectivo. Porém, segundo expõe o próprio banco recorrido, no agravo interno de id 1875597, a agravante permanece inadimplente a partir da parcela n.º 47, ou seja, a inadimplência engloba as parcelas 47 até a 60. Afirma o banco recorrido que não houve a purgação da mora, mas apenas a amortização das parcelas 45 e 46 no curso da lide. Cumpre esclarecer, em consonância com a jurisprudência pacífica no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a despeito de a agravante ter realizado o pagamento de duas parcelas vencidas (45 e 46) no prazo de cinco dias, contados da efetivação da busca e apreensão, tal como prevê o art. 3º, §§ 1° e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014, ressalto que não observou o outro requisito legal indispensável para caracterizar a purgação da mora, qual seja: o pagamento integral da dívida que corresponde ao valor da integralidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato (já que restam pendentes de pagamento as parcelas de n.º 47 até 60), devendo-se considerar, ainda, outros encargos como multa contratual, juros moratórios e outras despesas.

3) A informação de suposta renegociação da dívida após o ajuizamento da ação não basta para a restituição do bem, ainda mais com a afirmação da Instituição Bancária de que não houve concretização do refinanciamento.

4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que deferiu a concessão da tutela antecipada de urgência vindicada na origem. Por conseguinte, revoga-se a tutela antecipada recursal concedida no id 1765089. Agravo interno julgado prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO; JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MELINA NICOLA BORTOLOTTI
(id. 1452085), no qual pretende a reforma da decisão “a quo”, lançada por cópia no id. 7268960 de origem, que em sede de “ação de busca e apreensão” proposta por
BANCO ITAUCARD S/A
(processo originário n.º 5004787-48.2021.8.08.0035) deferiu a concessão da tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que em 03/02/2017 firmou contrato de financiamento em garantia de alienação fiduciária n.º 30410756706602, para aquisição de veículo automotor Marca RENAULT, Modelo DUSTER DYNAMIQUE, Ano de Fabricação: 2015, Cor MARROM, Chassi: 93YHSRAF5GJ935442, Placa: PPH5381, RENAVAM: 01055627950. O valor inicial era de R$85.220,60 (oitenta e cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta centavos), com pagamento por meio de 67 (sessenta e sete) parcelas, mensais e consecutivas, cada uma no valor de R$920,00 (novecentos e vinte reais). Salienta que restou inadimplente a partir da parcela 45, vencida em 23/03/2021, bem como das parcelas 46 e 47, vencidas em 23/04/2021 e 23/05/2021. Sustenta que a notificação extrajudicial do banco agravado foi recebida por terceiro, que não informou prontamente essa circunstância. Destaca que, representada por seu irmão, Jorge Fernando Bortolotti Junior, em 24/06/2021, entrou em contato com a Instituição Financeira recorrida com vistas a firmar renegociação do débito inadimplido. Ressalta que inicialmente o banco agravado, nessa suposta renegociação administrativa superveniente, informou que seriam abarcadas as parcelas 45, 46 e 47, no valor de R$3.293,06 (três mil duzentos e noventa e três reais e seis centavos), com previsão de pagamento para 10/07/2021. Esclarece que o banco recorrido teria autorizado a renegociação, de maneira que adimpliu as parcelas 45 e 46, no valor de R$2.299,51 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos). Pontua que ficou aguardando o envio do boleto da parcela 47, mas foi surpreendida em 29/06/2021 com o ajuizamento desta ação de busca e apreensão. Entende que a mora restou purgada com a renegociação mencionada. Assim, requer a reforma da decisão concessiva da liminar de busca e apreensão.

Pois bem, consoante o disposto na Súmula nº 284/STJ – anterior à Lei nº 10.931/2004 – seria possível purgar a mora nos contratos de alienação fiduciária, quando já adimplidos pelo menos 40% (quarenta por cento) do valor financiado, o que se encontrava em plena harmonia com a redação primitiva do §1º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69:

“Art 3º. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§1º. Despachada a inicial e executada a liminar, o réu será citado para, em três dias, apresentar contestação ou,
se já tiver pago 40% (quarenta por cento) do preço financiado, requerer a purgação de mora”
.

Todavia,
ante a superveniência das
Leis nº 10.931/2004 e
nº
13.043/2014,
foi conferida
nova redação a dispositivos do D
ecreto-Lei
nº 911/69, inclusive ao seu art. 3º,

pass
ando-se
a exigir a quitação de todo o débito,
ou seja,
inclusive
d
as prestações vincendas
,
in verbis
:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário (Redação dada pela Lei nº 13.043/2014).

§ 1º.

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (Redação dada pela Lei nº 10.931/2004).

§ 2º.
No prazo do § 1º,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
(Redação dada pela Lei nº 10.931/2004)”.

Dessa forma,
entend
o
que
com
as
alterações introduzidas pelas Leis nº 10.931/2004 e
nº
13.043/2014, o art. 3º, §§1º e 2º do Decreto-lei nº 911/69
passou a
exig
ir

a quitação de todo o débito para que a mora seja considerada purgada
, suprimindo,
assim,
a interpretação de que seria possível fazê-lo mediante o pagamento apenas da dívida vencida,
posicionamento adotado, inclusive, pelo
S
TJ
em sede de recurso repetitivo
no qual
decidiu que o devedor deve pagar a integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem em seu favor
. Vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
–
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido
(STJ, REsp 1418593/MS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, J 14/05/2014, DJ 27/05/2014).

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1.
A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4. Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. 5. Recurso especial provido (STJ, REsp 1287402/PR, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 03/05/2012, DJ 18/06/2013).

Corroborando tal entendimento colaciono, a seguir, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO LEI Nº 10.931/04 QUE ALTEROU OS §§ 1º E 2º, ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO RESTITUIÇÃO DO BEM INDEVIDA RECURSO PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1 De acordo com o § 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, no prazo de 05 dias, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
2 Conforme entendimento firmado sob a sistemática do art. 543-C, CPC/73 "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
–
entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
–,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 3 Inexistindo o pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário na petição inicial dentro do prazo estabelecido na legislação que regula a matéria, não há que se falar em restituição do bem objeto de busca e apreensão à agravada.
3 Recurso conhecido e provido. 4 Decisão reformada. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24179004817, Relatora: Eliabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, J 13/03/2018, DJ 23/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO DE TRINTA E DUAS DAS SESSENTA PARCELAS DEVIDAS – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593⁄MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14⁄05⁄2014, DJe 27⁄05⁄2014) 2. A quitação de apenas 32 (trinta e duas) de um total de 60 (sessenta) parcelas, o que corresponde a 53% (cinquenta e três por cento) do total financiado, desconsiderados os encargos moratórios, não enseja a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial
. 3. Recurso conhecido e provido.(TJES, Apelação n.º 35130286285, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/04/2017, DJ 05/05/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (REsp 1622555⁄MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22⁄02⁄2017, DJe 16⁄03⁄2017) consolidou o posicionamento de que, por força de regra expressa do Decreto Lei nº 911⁄69, apenas o pagamento integral da dívida poderia obstar a busca e apreensão do bem
.
Naquele julgamento ficou claro, ademais, que eventual entendimento contrário implicaria, por vias transversas, em desrespeito ao que decidiu aquela Corte Superior no julgamento do REsp nº. 1.418.593⁄MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. Por tal razão, deve-se considerar inaplicável a teoria do adimplemento substancial para o fim de obstar a busca e apreensão do bem. 3. Recurso conhecido e provido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 30169002752, Relator Substituto: Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, J 29/08/2017, DJ 06/09/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. VENDA EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. QUANTUM DEBEATUR.
1. Com a nova redação do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911⁄69 trazida pela Lei nº 10.931⁄2004, não há mais a possibilidade de purgação da mora pelo devedor, restando limitada a faculdade de pagamento do valor integral da dívida para a restituição do bem. Precedentes do STJ (recurso repetitivo)
. 2. A comprovação da mora do devedor fiduciante e a ausência de pagamento integral da dívida implica procedência da Ação de Busca e Apreensão e a consolidação definitiva da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, tornado legítima a alienação extrajudicial ocorrida posteriormente. 3. Identificado depósito de quantia tendente à tentativa de ¿purgação da mora¿, deve ser restituído o montante ao devedor, assim como de eventual saldo residual remanescente obtido com a alienação do veículo (i.e.: um valor qualquer que exceda a dívida atualizada, após o pagamento do débito), ressalvada a existência de saldo credor pendente em favor da instituição financeira, que deverá ser abatido do montante a ser restituído ao devedor fiduciante, quantias a serem apuradas em liquidação judicial (TJES, Apelação n.º 041140004544, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 28/06/2016, DJ 08/07/2016).

No caso vertente,
pela narrativa
da
agravante, no curso da
ação de busca e apreensão, o recorrido, na condição de réu/devedor fiduciário da demanda originária
,
teria mantido tratativas extrajudiciais,
de modo que
adimpliu as parcelas
n.ºs
45 e 46 do contrato respectivo.

Porém, segundo
expõe
o próprio banco recorrido, no agravo interno de id 1875597, a agravante permanece inadimplente a partir da parcela
n.º
47, ou seja, a inadimplência engloba as parcelas 47 até a 60
.
Afirma o banco recorrido que não houve
a
purgação da mora, mas apenas
a
amortização das parcelas 45 e 46 no curso da lide
.

C
umpre esclarecer, em consonância com a jurisprudência pacífica no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste E
grégio
Tribunal de Justiça, que a despeito de
a agravante ter realizado o pagamento de duas parcelas vencidas
(45 e 46)
no prazo de cinco dias,
contados da efetivação da busca e apreensão,
tal como prevê
o art. 3º, §§ 1° e 2º, do
D
ecreto-
L
ei nº 911/69,

com
as
alterações introduzidas pelas Leis nº 10.931/2004 e
nº
13.043/2014,
ressalto que
não
observou o outro requisito legal indispensável para caracterizar a purgação da mora, qual seja:
o pagamento integral da dívida que corresponde ao valor
da integralidade
das parcelas vencidas e vincendas do contrato
(já que restam pendentes de pagamento as parcelas de n.º 47 até 60)
, devendo-se considerar, ainda, outros encargos como multa contratual, juros moratórios e outras despesas.

Acerca dos valores constitutivos do pagamento integral da dívida, menciono os arestos a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO EXECUTADA – DEPÓSITO DA DÍVIDA PENDENTE – PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM CONSOLIDADAS – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO ETJES – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE PLENA E DA PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – DESCABIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) Ultrapassados cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão e não ocorrendo pagamento integral do débito nesse prazo, de acordo com os cálculos apresentados pelo credor, a propriedade e a posse plena do bem consolidar-se-ão em favor da instituição financeira.
2)
Duas circunstâncias denotam a razão jurídica do apelante: (i) o devedor efetuou o depósito judicial das prestações em aberto (19 a 24), acrescido de juros de 2,85% por trinta dias
e não da integralidade da dívida
(R$8.039,57), que considera não apenas as prestações devidas, mas também outros encargos como multa contratual, juros moratórios e outras despesas
; e (ii) foi inobservado o prazo de 5 (cinco) dias a que se refere o §2º do art. 3º do DL nº 911⁄69, que deve ser computado a partir da execução da liminar,
in casu
, ocorrida em 05⁄02⁄2014. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 0016999-31.2013.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 30/05/2017, DJ 09/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PAGAMENTO DA DÍVIDA PENDENTE - VALOR INSUFICIENTE - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO VEÍCULO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, §3°, DO DECRETO-LEI N° 911/69. -
Para haver "purga da mora" é necessário que o devedor deposite o valor integral do débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizadas, com acréscimo de juros e multa previstos contratualmente.
Caso o valor depositado em juízo seja inferior ao saldo apresentado pelo credor, não há que se falar em devolução do bem apreendido (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0440.15.000170-7/001, Relator: Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, J 27/02/2019, DJ 11/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - ACRÉSCIMO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO DEVEDOR – NECESSIDADE. Segundo entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp. nº 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, na ação de busca e apreensão, a purga da mora ocorre somente com o depósito do valor integral da dívida. Inteligência do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei 911/69.
Para que a dívida seja integralmente quitada, ela deve ser acrescida dos encargos moratórios, honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.
Se o devedor efetuou o pagamento da quantia indicada na exordial, deve ser a ele oportunizada a complementação do pagamento, sobretudo quando o devedor com ela expressamente concorda (TJMG, Agravo de Instrumenton.º 1.0000.17.073854-6/001, Relator: Des. Vasconcelos Lins, 18ª Câmara Cível, J 24/04/2018, DJ 24/04/2018).

Nessa perspectiva,
não tendo ocorrido
o pagamento integral da dívida
apresentada pelo credor fiduciário na petição inicial dentro do prazo estabelecido na legislação que regula a matéria –
adimplemento que
, de certo,
compreende t
anto as prestações devidas, quanto os outros encargos contratuais delas resultantes, como multa contratual, juros moratórios e demais despesas –
não há que se falar em restituição do bem objeto de busca e apreensão
à agravante
.

Portanto, uma vez demonstrado, por parte do credor fiduciante a mora do devedor fiduciário,
cumpriria a este, visando a restituição do bem livre de ônus,
realizar o pagamento da integralidade do débito em 5 (cinco) dias após o cumprimento da decisão liminar
,
o que
não
foi realizado,
não have
ndo
que se falar em desproporcionalidade da busca e apreensão
executada mediante a observância
d
os termos legalmente previstos no
s arts. 2º e 3º do
Decreto nº 911/69.

Assim,
ante a configuração
do
inadimplemento
e da mora
d
a agravante
, bem como tendo em vista a impossibilidade de aplicação da Teoria do Adimplemento substancial
a
o caso
vertente
,
2
entendo que deve ser rejeitada a pretensão recursal à luz das diretrizes normativas e jurisprudenciais debruçadas sobre a matéria.

Nessa perspectiva, reitero, “[...] de acordo com a Lei nº 10.931/04, que conferiu nova redação aos parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 3º, do Decreto-lei nº 911/69, ajuizada a ação de busca e apreensão, o devedor fiduciante terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados após o cumprimento da liminar, para purgar a mora,
que somente ocorrerá mediante o pagamento integral da dívida pendente
.
A informação de suposta renegociação da dívida após o ajuizamento da ação não basta para a restituição do bem,
ainda mais com a afirmação da Instituição
B
ancária de que não houve concretização do refinanciamento
[...]”
(TJMS; Agravo de Instrumento n.º 1404914-83.2021.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida; DJMS 23/06/2021
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MELINA NICOLA BORTOLOTTI
(id. 1452085) e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter o decisório impugnado, lançada por cópia no id. 7268960 de origem, que deferiu a concessão da tutela antecipada de urgência vindicada na origem. Por conseguinte, revogo a tutela antecipada recursal concedida no id 1765089. Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno lançado no id 1875597.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2023 às 13:32:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46077625042023
.

2
Nesse sentido: “[...] A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que
não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969
.(REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). [...]” (STJ, AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018; Também menciono: TJES, Apelação n.º 048150108339, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 17/07/2018, DJ 27/07/2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR